Tribunal: TJBA
Processo: 8007525-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007525-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISAIAS RODRIGUES PEREIRA e outros Advogado(s): LUCAS RIBEIRO PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR. LEIS Nº 7.145/97 E 11.356/2009. PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. GARANTIA DE FIXAÇÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não merece acolhida a preliminar de decadência quando a demanda versar sobre relação de trato sucessivo, renovando-se periodicamente o prazo decadencial e prescricional; 2. A escala hierárquica da Polícia Militar foi reorganizada, com o advento da Lei nº7.145/97, revelando a intenção de extinguir algumas graduações. Posteriormente, a Lei nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente; 3. In casu, os Impetrantes, ocupantes da graduação de Sargento, receberam o mesmo tratamento da patente superior de Subtenente, com relação à fixação de seus proventos, que se deu com base no mesmo grau hierárquico de 1º Tenente PM; 4. Não há na legislação de regência previsão de que o militar seja promovido automaticamente para a patente posterior quando da inatividade, mas apenas a garantia de percepção dos proventos na patente subsequente; 5. A promoção do militar decorre de norma própria. No caso em apreço, os autores não comprovaram o atendimento aos requisitos legais necessários à reclassificação pretendida, portanto, inexistindo direito líquido e certo; 6. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8007525-76.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrantes, ISAIAS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6